Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANDRADE PEREIRA DE LIMA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 0718142-52.2022.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S. A., CARTÃO BRB S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 140657002 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau: (i) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante; (ii)indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a limitação dos descontos na conta corrente do recorrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos depositados mensalmente; e (iii) indeferiu o pedido de processamento do feito pelo rito da ação de superendividamento, prevista na Lei n. 14.181/2021, determinando o prosseguimento da demanda como ação revisional simples. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é o único mantenedor de sua família, e que atualmente se encontra sem condições de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que possui a sua renda integralmente comprometida com o pagamento de empréstimos bancários, possuindo ainda outras dívidas em aberto. Aduz que não há dúvidas acerca da sua situação de superendividamento e do integral comprometimento de sua renda. Acrescenta reconhecer a contratação dos empréstimos, porém afirma que os descontos têm alcançado, mensalmente, parcela substancial de sua remuneração, violando o seu mínimo existencial e, por via de consequência, comprometendo sua subsistência e de sua família. Defende que o rito atribuído à ação não pode ser alterado de ofício, sob o argumento de que, caso o Juízo de origem entendesse necessária a inclusão de outros credores, deveria ter determinado a emenda à inicial. Com estes argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a limitação dos descontos realizados na conta corrente do agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus proventos líquidos. No mérito, pugna pela reforma da decisão atacada, a fim de: (i) conceder definitivamente ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça; (ii) determinar que a ação originária seja processada pelo rito estabelecido pelos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) confirmar a tutela recursal pretendida, limitando os descontos realizados na conta corrente do agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus proventos líquidos. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, assim como a possibilidade de limitação dos descontos relativos aos empréstimos bancários em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo recorrente. GRATUIDADE DE JUSTIÇA No que diz respeito ao pedido de justiça gratuita, observa-se que estão configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, o agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais, quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso sub examine, o agravante aufere renda mensal líquida no importe de R$ 3.045,20 (três mil e quarenta e cinco reais e vinte centavos), conforme comprovante de rendimentos acostado sob o ID 41644981, o que corresponde a pouco mais de 2 (dois) salários-mínimos. Ademais, ficou demonstrado que o agravante possui vultosas dívidas decorrentes de empréstimos bancários, assim como débitos de água, energia e telefone (IDs 41644983 a 41644985), necessitando, ainda, custear despesas ordinárias com sua própria subsistência e de sua família. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Não obstante haja uma pequena movimentação financeira na conta do agravante, pelo que se infere da documentação juntada sob o ID137299701 do processo de origem, o montante é pouco expressivo, havendo saldo positivo em valor baixo. Cabe salientar que a circunstância de haver o agravante constituído advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, por força do que prevê o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o simples fato de estar o agravante representado em juízo por advogado particular, não conduz à conclusão de que reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Perfilhando o entendimento de que a presunção de hipossuficiência não é afastada pelo simples fato de a parte pleiteante estar representada por advogado particular, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADOS PELO MERCADO. RELATÓRIO DO BANCO CENTRAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. EMOLUMENTOS DE REGISTRO. TEMA 958. REGISTRO DE PRÉ-GRAVAME. TEMA 972. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. MÉDIA DE PREÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MÁ-FÉ. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...). 2. A assistência por advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1629137, 07037777620208070002, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTUM DEBEATUR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PLANO COLLOR I. CORREÇÕES E DIFERENÇAS. AMORTIZAÇÃO. ABATIMENTO. PROVAS. COMPLEXIDADE DOCUMENTAL. CÁLCULOS TÉCNICOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. O fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil) nem há elementos outros trazidos pela parte apelada na sua irresignação que contraponham fato impeditivo capaz de obstaculizar o acesso das partes apelantes/autoras ao benefício da gratuidade de justiça. (...). (Acórdão 1618003, 07362663820218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, é possível constatar que se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, no que diz respeito ao pedido de justiça gratuita, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS O pedido de limitação dos descontos realizados em conta corrente, através da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, aponta para a ausência de suporte e relevância do direito vindicado. Inicialmente, impende destacar que foram levados a julgamento os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que se fazem necessárias algumas ponderações. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a: aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Com efeito, o contrato de empréstimo consignado aos militares do Distrito Federal é disciplinado pela Lei n. 10.486/2002, nos seguintes termos: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) Dessa forma, percebe-se que, nos contratos que preveem a consignação em folha de pagamento, as parcelas mensais devem ficar limitadas ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário. Tal modalidade de crédito apresenta risco reduzido de inadimplemento, uma vez que os descontos das parcelas do mútuo ocorrem diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário. Uma vez firmado o contrato, por expressa disposição legal, não é possível revogar a autorização concedida à instituição financeira e modificar a forma de pagamento ajustada. É justamente em razão do modo como é operacionalizada essa modalidade de mútuo, que o legislador estabeleceu um limite para o desconto das parcelas em folha de pagamento, o qual não pode ser excedido, sob pena de inviabilizar a subsistência do mutuário e de sua família. A partir dessa delimitação, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Com efeito, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em apreço, o agravante não questiona a limitação dos descontos em folha de pagamento, apesar de possuir vários empréstimos nessa modalidade. O agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, permitindo-se a limitação dos descontos feitos pelos agravados em conta corrente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida mensal. No entanto, conforme o entendimento consolidado pela colenda Corte Superior de Justiça, somente as parcelas descontadas em folha de pagamento devem ser obrigatoriamente limitadas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do mutuário. Quanto às demais modalidades de empréstimos, entende-se que o pacto firmado e a forma de pagamento foram estabelecidos como corolário na autonomia da vontade, por mera deliberação contratual das partes, sendo o desconto em conta corrente passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, o qual deverá assumir as consequências contratuais de sua opção. No caso dos autos, o agravante alega auferir renda mensal líquida no importe de R$ 3.045,20 (três mil e quarenta e cinco reais e vinte centavos), a qual é depositada em sua conta corrente, e que os descontos provenientes dos contratos entabulados com os requeridos absorvem a totalidade de seus proventos líquidos. Entretanto, é certo que o agravante tinha condições de avaliar que grande parte de seus proventos já se encontravam comprometidos com empréstimos consignados em folha de pagamento e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes, quanto à forma de pagamento das parcelas mensais. Muito embora a tese repetitiva trate da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e o caso vertente seja analisado à luz da Lei n. 10.486/2002, o qual dispõe em seu artigo 27, §3o, sobre a consignação em folha de pagamento no âmbito do Poder Executivo Distrital, impõe-se a aplicação do entendimento ora firmado (Tema 1.085) à hipótese vertente. Isso porque inexiste qualquer razoabilidade para se conferir tratamentos diferenciados aos servidores militares que se encontram em situação idêntica a dos empregados regidos pela CLT. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO GLOBAL EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR REFORMADO. PMDF. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE. TEMA 1085. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022). 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito 6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 7. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos conhecidos e providos.(Acórdão 1637733, 07222260920218070015, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO PROVISÓRIO DE PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30%. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. 2. Atutelaprovisóriadeurgênciaé instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. O artigo 104-A do CDC dispõe ser uma faculdade do magistrado instaurar o processo de repactuação de dívida, porquanto deve analisar previamente a viabilidade da repactuação no caso concreto. Ademais, para que seja instaurado referido processo, faz-se necessária a demonstração, por parte do consumidor superendividado, de que está chamando a integrar o feito todos os seus credores. Além disso, deve apresentar um plano de pagamento a ser cumprido em prazo máximo de 5 anos. 4. Não pode a parte requerente pretender a adoção do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. 5. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar os descontos ao patamar de 30% da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, a fim de preservar o recebimento de valor que assegure a sua sobrevivência. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou entendimento no sentido de que não se aplica, por analogia, aos descontos de empréstimos em conta corrente, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, visto que o próprio correntista pode, a qualquer momento, revogar a autorização de desconto, sem necessitar de intervenção judicial. Precedente - REsp 1863973/SP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1634366, 07253085920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA ESTRANHA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE PERMITIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1.085 STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, determinou que seja exercida em processo de conhecimento autônomo a pretensão de limitação dos descontos na conta bancária da devedora, autorizados pelo título executivo em discussão, do qual é avalista. 2. É lícito ao executado oferecer defesa por meio de embargos à execução, alegando as matérias de defesa elencadas no art. 917 do CPC, dentre as quais "qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento", desde que relacionadas ao título executivo ou à relação obrigacional subjacente. 3. A discussão acerca da limitação dos descontos na conta bancária da devedora, sob fundamento de hipossuficiência ou superendividamento, é matéria estranha à higidez do título executivo ou da relação obrigacional ora em discussão. 4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários/proventos/vencimentos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1629321, 07187567820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Lei no 10.486/2002. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO MUTUÁRIO. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO PELO TEMA 1.085 POR ANALOGIA. NÃO LIMITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme exegese dos artigos 27, §3o, e 29, §1o, da Lei no 10.486/2002, os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 28 da mesma lei. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pela Lei no 10.486/2002 aos contratos de mútuo firmados por militares do Distrito Federal, saldados mediante descontos das parcelas em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1601367, 07171302420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, considerando a tese firmada no julgamento do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de mútuo com consignação em conta corrente não devem sofrer as limitações impostas pela Lei n. 10.486/2002, de modo que os descontos em questão devem ser realizados sem a respectiva limitação. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a limitação dos descontos em conta corrente das parcelas referentes aos empréstimos celebrados entre as partes. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA, apenas para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, sobrestando a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso. Intimem-se os agravados, para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.